Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-78.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012016-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES - CPF: 032.929.631-09 (AGRAVADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a progressão de regime fechado para o semiaberto à reeducanda, sem prévia comprovação do requisito subjetivo, condicionando sua verificação à juntada posterior de atestado de comportamento carcerário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de progressão de regime sem a prévia comprovação do requisito subjetivo e, (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de exame criminológico diante da natureza e gravidade dos delitos praticados.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo este último aferido a partir de elementos concretos extraídos da execução penal, não se admitindo sua postergação para momento posterior à decisão judicial, sob pena de esvaziamento do controle jurisdicional.

A expressão “requisito subjetivo mitigado” não encontra amparo na Lei de Execução Penal, visto que a mitigação ou postergação do requisito subjetivo conduz à equivocada compreensão de que a progressão dependeria apenas do requisito objetivo, reduzindo sua aferição a exame meramente formal.

O exame criminológico somente pode ser exigido mediante fundamentação concreta e individualizada, extraída de elementos da execução penal, o que não se verifica no caso, visto que a gravidade abstrata dos delitos, por si só, não autoriza a exigência da medida.

A ausência de atestado de comportamento carcerário, quando decorrente de falha procedimental, configura vício sanável, não sendo suficiente, por si só, para ensejar a desconstituição imediata da progressão de regime, admitindo-se a adoção de providências voltadas à regularização do processo executivo, com posterior reavaliação do benefício concedido.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
, em parcial consonância com o parecer ministerial,

para
reconhecer a irregularidade procedimental da decisão agravada, consistente no deferimento da progressão de regime sem prévia aferição do requisito subjetivo, em desconformidade com o art. 112 da Lei de Execução Penal, e determinar ao juízo da execução que promova a juntada do atestado de comportamento carcerário atualizado e, na sequência, proceda à nova análise do requisito subjetivo, deliberando, após prévia oitiva do Ministério Público, acerca da manutenção ou eventual revogação do benefício.

Tese de julgamento
:
“
1.
A progressão de regime exige a prévia e concreta aferição do requisito subjetivo, não se admitindo sua postergação para momento posterior à decisão judicial, sob pena de esvaziamento do controle jurisdicional, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. 2.
O exame criminológico somente pode ser exigido mediante fundamentação concreta, não bastando a gravidade abstrata do delito.
3
.
A ausência de atestado de comportamento carcerário, quando decorrente de falha procedimental, configura vício sanável, não sendo suficiente, por si só, para ensejar a desconstituição imediata da progressão de regime, admitindo-se a adoção de providências voltadas à regularização do processo executivo, com posterior reavaliação do benefício concedido.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1012016-78.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000847-24.2021.8.11.0042), deferiu à reeducanda
SUELLEM CRISTINA GUIMARÃES ALVES
,
a progressão do regime fechado para o semiaberto, no âmbito de uma

condena
ção
a 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas

(ID 354798358).

O
Parquet
sustenta
que
:
1)
houve concessão do benefício sem a prévia comprovação do requisito subjetivo e, 2) deve ser realizado exame criminológico, diante da natureza e gravidade dos delitos praticados
.

Requer o provimento do recurso
,

“
a fim de que seja revogada a progressão de regime concedida, diante da ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo, determinando-se, para tanto, a realização de exame criminológico, bem como a juntada do atestado de comportamento carcerário, para que nova análise meritória seja realizada após a inclusão das informações imprescindíveis aos autos”

(
ID
354798357
).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pel
o
desprovimento do recurso
(ID
354798362
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID
354798361
)
.

Nessa instância superior, a
i.
14
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo

provimento do
recurs
o
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
.
Dr
a
.
Fâni
a
Amorim
(ID

356944883
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os
pressupos
tos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
agravada SUELLEM CRISTINA GUIMARÃES ALVES cumpre pena total de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, nos autos da Execução Penal nº 2000847-24.2021.8.11.0042, decorrente de condenações definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas
, tendo implementado o requisito objetivo
para progressão de regime
em

3.1.2026.

O juízo singular deferiu a progressão de regime nos seguintes termos:

“(...) da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 03/01/2026 preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, verifica-se que inexiste nos autos decisão de reconhecimento de falta grave em desfavor da reeducanda, restando, desse modo, mitigado o critério subjetivo concernente à progressão regimental.

Todavia, para melhor corroborar a análise, faz-se necessária a juntada de atestado de comportamento carcerário atualizado em nome da penitente, o que poderá ser realizado no momento da soltura. (...)

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão. (...)

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo,
somado ao
requisito subjetivo mitigado,
não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) SUELLEM CRISTINA GUIMARÃES
ALVES,
para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade,
condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável e atualizado, até o momento da soltura da penitente
. (...)”
(ID 354798358)
(grifei).

Pois bem.

A decisão agravada, embora fundamentada,
não observou a sistemática estabelecida pela Lei de Execução Penal, visto que deferiu a progressão de regime sem a prévia e concreta aferição do requisito subjetivo, conforme exige o art. 112 da
LEP
.

Com efeito, a progressão reclama o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, não se admitindo que este último seja presumido, mitigado ou postergado para momento posterior à decisão judicial.

A aferição do requisito subjetivo há de ser realizada com base em elementos concretos, atuais e extraídos da própria execução penal, sob pena de esvaziamento do controle jurisdicional sobre a legalidade da benesse.

A expressão “requisito subjetivo mitigado” não encontra amparo na
disciplina legal.

A
mitigação
indevida
ou
mesmo a
postergação d
a sua verificação para momento ulterior
conduz à compreensão
equivocada
de que a progressão
decorreria quase automaticamente do implemento do requisito temporal, relegando a análise subjetiva a providência meramente formal, posterior e acessória.

Cumpre registrar
que, embora louvável a intenção do juízo de origem em imprimir maior celeridade ao trâmite da execução penal, tal proceder, quando dissociado da observância dos requisitos legais,
compromete a higidez do controle judicial acerca do preenchimento do requisito subjetivo.

Afinal, a adoção desse expediente mostra-se suscetível a equívocos concretos, como evidenciado no presente caso
e também
em precedente desta Corte (TJMT,
AgExPe
N.U 1002909-10.2026.8.11.0000), em que reeducandos foram indevidamente inseridos em regime mais brando sem a prévia juntada do atestado de comportamento carcerário, revelando a falibilidade do modelo adotado.

Atente-se
, ademais,
que o próprio juízo de origem reconheceu a ausência de elementos atualizados quanto à conduta prisional da reeducanda e, ainda assim, deferiu a progressão, o que não se mostra juridicamente admissível, po
is,
não havendo elementos idôneos e contemporâneos aptos a demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, tais como atestado de comportamento carcerário ou relatório técnico, não se legitima a concessão do benefício.

No tocante à pretensão ministerial quanto à realização de exame criminológico, a tese não prospera.

Nos termos da
Súmula nº 439 do
c. STJ
,
o exame criminológico somente pode ser exigido mediante fundamentação concreta e individualizada, extraída de elementos da execução penal, o que não se verifica no caso
, visto que a gravidade abstrata dos delitos, por si só, não autoriza a exigência da medida (
TJMT,
N.U 1004412-66.2026.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
-
Primeira Câmara Criminal
-
17.3.2026).

Dito isso, reconhecida a irregularidade procedimental, impõe-se definir solução jurídica que harmonize a legalidade com a realidade fática.

Extrai-se que a reeducanda encontra-se há aproximadamente 2 (dois) meses no regime semiaberto, cumprindo regularmente as condições impostas, exercendo atividade laborativa lícita junto à Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana desde 9.2.2026, com comparecimento mensal e acompanhamento da equipe técnica multidisciplinar da Fundação Nova Chance, sem registro de faltas disciplinares ou descumprimento das obrigações do regime.

Nesse contexto, a imediata regressão da reeducanda ao regime fechado configuraria medida desproporcional e incompatível com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Em caso
semelhante
, este e. Tribunal
entendeu
que a ausência de atestado de comportamento carcerário, quando decorrente de falha procedimental, configura vício sanável, não sendo suficiente, por si só, para ensejar a desconstituição
imediata
d
a progressão de regime
, admitindo-se a adoção de providências voltadas à regularização do processo executivo, com posterior reavaliação do benefício concedido, em vez de sua imediata anulação ou revogação
(TJMT,
AgExPe

N.U 1002909-10.2026.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Terceira Câmara Criminal - 3.3.2026).

Logo, a solução adequada consiste em determinar que o juízo da execução, após a juntada do atestado de comportamento carcerário atualizado, proceda à nova análise do requisito subjetivo, preservando-se, até então, a situação atualmente consolidada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROVIDO
P
ARCIALMENTE
, em parcial consonância com o parecer ministerial,

para

reconhecer a irregularidade procedimental da decisão agravada,
consistente no deferimento da progressão de regime sem prévia aferição do requisito subjetivo, em desconformidade com o art. 112 da Lei de Execução Penal, e determinar ao juízo da execução que promova a juntada do atestado de comportamento carcerário atualizado e, na sequência, proceda à nova análise do requisito subjetivo
, deliberando, após prévia oitiva do Ministério Público, acerca da manutenção ou eventual revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026